Tribunal: CARF
Processo: 15504.731929/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731929/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.598 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA HELOÍSA SOUZA FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731929/2012-22
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731929/2012-22

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada foi notificada (fls. 8/13) de glosas na sua declaração
de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2009, ano-calendário 2008. A
declaração alterada (fls. 19/24) tinha como resultado do ajuste o saldo a pagar de R$
1.502,53. A alteração acarretou o imposto suplementar conforme demonstrativo colado
a seguir:

2. A contribuinte foi intimada para comprovar deduções de despesas médicas.
Apresentou diversos recibos. Nova intimação foi feita para a comprovação do efetivo
pagamento das despesas. Em resposta (fls. 2/3), acompanhada de dois comprovantes de
saques (fl. 15), a contribuinte informou que é viúva e recebe a pensão paga pelo INSS
por morte do marido, por meio de cartão magnético na Caixa Econômica Federal (fls.
14 e 16), sacando integralmente o valor mensal. Com esta disponibilidade, diz que
efetua seus pagamentos, inclusive as despesas médicas, com tratamento fisioterápico e
odontológico.
3. Após a resposta da contribuinte, foram glosadas as despesas médicas com a
odontóloga Janaína dos Santos Mendes (R$ 14.000,00) e com a fisioterapeuta Paula
Rodrigues Santos (R$ 7.350,00) conforme justificado na complementação da
"Descrição dos fatos e Enquadramento Legal” à fl. 11, reproduzida a seguir:
Dedução indevida a título de despesas médicas/odontológicas, no valor de R$
21.350,00 (Paula Rodrigues Santos, fisioterapeuta R$ 7.350,00 / Janaina dos
Santos Mendes, odontóloga R$ 14.000,00).
De acordo com o Art.73, Decreto 3.000/99 e atualizações, deduções elevadas
informadas na declaração de imposto de renda devem ter seus efetivos
pagamentos comprovados.
Nos termos, ainda, do Acórdão CSRF/01 1.458/92 - DOU 19/01/95 (Câmara
Superior de Recursos Fiscais) e Acórdão 1o Conselho/2a Câmara 102/43.935
DOU 29/12/1999, para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas elevadas nem sempre basta a disponibilidade de simples recibos, sem
vinculação do efetivo pagamento..
Assim, de acordo com as normas internas de trabalho, às quais está vinculado o
tratamento de declarações incidentes em malha fiscal nas situações especificas
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731929/2012-22

de deduções médicas elevadas, são normalmente eleitas como provas dos
efetivos
pagamentos
das
despesas
declaradas,
a
apresentação,
preferencialmente, de cópias de cheques nominais microfilmados ou
comprovantes de transferências bancárias tendo como destinatários os
prestadores dos serviços. Cabe, por fim, a apresentação de extratos bancários
para os casos em se alegue pagamentos em espécie, mas, devendo o contribuinte
nessa situação comprovar de forma inequívoca os pagamentos efetuados.
Tendo entregue documentação nesta delegacia em atendimento ao Termo de
Intimação 2009/494096063549608, foi a contribuinte, posteriormente, solicitada
a apresentar, complementarmente à documentação entregue, comprovação dos
efetivos pagamentos das deduções declaradas, nos termos das normas internas
de trabalho e legislação vigente que regem o tratamento para casos específicos
de despesas elevadas.
A contribuinte, no entanto, não fez prova dos efetivos pagamentos, conforme os
termos acima.Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas/odontológicas elevadas não basta a disponibilidade de simples recibos,
sem vinculação inequívoca do efetivo pagamento.
4. A fiscalizada apresentou impugnação (fls. 4/6), nos seguintes termos:
Não merece prosperar a presente cobrança eis que, esta contribuinte,
devidamente intimada, apresentou a este órgão todos os recibos das despesas
declaradas, conforme demonstrado na notificação (pág. 03 de 05).
Fato é que, este órgão sustenta que a apresentação dos recibos sem vinculação
do efetivo pagamento não é suficiente para demonstrar a existência das
despesas, o que, data vênia, é um contra-senso. Ademais, não há na legislação
brasileira nenhuma imposição de que o contribuinte seja obrigado a efetuar os
seus pagamentos em cheque, depósito bancário, ou outro meio que não seja em
moeda corrente. Com isso, resta claro que o contribuinte tem o dever de pagar,
no entanto, a liberdade de escolher a forma de pagamento, ou seja, dinheiro,
cheque, cartão de crédito; em resumo, qualquer forma permitida pela
legislação.
Pois bem, a exigência deste órgão, em não admitir que esta contribuinte tenha
pago as despesas médicas em dinheiro, afronta o princípio da liberdade de
escolha, inadmissível no Estado Democrático de Direito.
Destarte, considerando que esta contribuinte efetuou o pagamento das despesas
médicas em dinheiro, não há como atender a exigência deste respeitável órgão
em demonstrar a vinculação através de um instrumento, senão os próprios
recibos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea. A legislação
tributária não confere aos recibos valor probante absoluto, sendo
permitido à fiscalização exigir elementos adicionais de prova que
demonstrem a efetividade do pagamento e da realização do serviço.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731929/2012-22

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014 (e-fls. 37/38), o
sujeito passivo interpôs, em 04/09/2014 (e-fls. 39), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas (prestação dos serviços e seu efetivo pagamento). Reforça que os pagamentos
de seus tratamentos foram efetuados em espécie.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$21.350,00
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731929/2012-22

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 11).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Mesmo eventuais declarações, fornecidas pelas profissionais, no intuito de
ratificar as deduções, têm natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam por
si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse
mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao
signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.598 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.731929/2012-22

Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$21.350,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 48
DF CARF MF
Original